Tribunal: TJES
Processo: 5010783-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010783-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA JOSE DA SILVA e outros

AGRAVADO: ROMILDA RIBEIRO DIAS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DE DANOS EM IMÓVEL VIZINHO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO E FIXAÇÃO DE TETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais e materiais, na qual foi deferida tutela de urgência determinando que os agravantes realizem reparos emergenciais no imóvel da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência; (ii) analisar se há risco de supressão de instância na apreciação da alegação de prescrição; (iii) definir a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A probabilidade do direito está suficientemente demonstrada por meio de laudos técnicos acostados à petição inicial, especialmente o Laudo de Vistoria nº 043/2023 da Prefeitura de Vitória e outro laudo técnico particular, os quais indicam nexo entre os danos no imóvel da autora e a obra executada pelos agravantes.

4.
O perigo de dano decorre da progressiva deterioração do imóvel da autora, sendo a urgência justificada não pela existência de risco estrutural iminente, mas pelo risco de agravamento dos danos ao bem.

5.
A análise da alegação de prescrição não é admitida neste momento processual, por não ter sido objeto de apreciação na instância de origem, sob pena de configurar indevida supressão de instância.

6.
A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que sua fixação em R$ 1.000,00 por dia revela-se excessiva, justificando-se sua redução para R$ 500,00 diários, com limite máximo de R$ 20.000,00, a fim de assegurar equilíbrio entre efetividade da medida e vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A presença de laudos técnicos que apontam a relação entre a obra do réu e os danos no imóvel vizinho é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito em sede de tutela de urgência.

2. O perigo de dano em ações envolvendo deterioração progressiva de imóvel independe de risco estrutural iminente, bastando a possibilidade de agravamento da situação fática.

3. A multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e proporcional, podendo ser reduzida e limitada a um teto máximo para evitar enriquecimento sem causa.

4. A análise de alegação de prescrição em sede recursal sem manifestação prévia do juízo de origem configura indevida supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso,tao somente para redimensionar a multa por descumprimento para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo, no mais, incolume a r. decisao fustigada, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARCOS BUENO DA SILVA
e
MARIA JOSE DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória-ES que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Compensação por Danos Morais e Materiais
ajuizado por
ROMILDA RIBEIRO DIAS,
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os réus realizem/arquem com os reparos necessários emergenciais na residência da autora, quais sejam: os pisos e revestimentos que devem ser retirados e substituídos por novos e os reparos das fissuras na parede do banheiro e trincas na parede externa, no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais de Id nº 9321565, a parte agravante sustenta, em suma, que:
i)
não foram apresentadas provas concretas do nexo de causalidade entre a construção de sua propriedade e os danos alegados pela agravada;
ii)
o laudo da Prefeitura de Vitória afasta o perigo de dano iminente;

iii)
a pretensão autoral de reparação civil estaria fulminada pela prescrição; e
iv)
o valor fixado a título de astreintes é irrazoável e desproporcional.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada.

Decisão lançada no Id. nº 9441212 indeferindo o pedido liminar recursal.

Contrarrazões apresentadas por Romilda Ribeiro Dias no Id nº 11335380, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 8 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARCOS BUENO DA SILVA
e
MARIA JOSE DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória-ES que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Compensação por Danos Morais e Materiais
ajuizado por
ROMILDA RIBEIRO DIAS,
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os réus realizem/arquem com os reparos necessários emergenciais na residência da autora, quais sejam: os pisos e revestimentos que devem ser retirados e substituídos por novos e os reparos das fissuras na parede do banheiro e trincas na parede externa, no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se em verificar o acerto da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência, o que demanda a análise da presença dos requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300, CPC), bem como da razoabilidade da multa cominatória.

Por meio da decisão lançada no Id. 9441212, indeferi o pedido liminar recursal e, nesta oportunidade, em que aprecio o feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões, identifico razões para alterar parcialmente o posicionamento registrado em momento anterior.

A probabilidade do direito da agravada, requisito essencial para a medida, está suficientemente amparada nos laudos técnicos que acompanham a petição inicial, conferindo verossimilhança à sua narrativa.

Com efeito, o Laudo de Vistoria nº 043/2023, emitido por órgão público (Prefeitura de Vitória), embora ressalve a necessidade de análise aprofundada, é categórico ao registrar que "as trincas e fissuras apresentadas, devem ter sido provocadas pelo peso da edificação vizinha". Tal constatação é corroborada por outro laudo técnico (Id nº 9321577), que atribui as patologias no imóvel da autora à "falta de execução adequada" da obra dos recorrentes.

Embora os agravantes questionem a força probante de tais documentos, para a análise perfunctória inerente a este momento processual, eles constituem um conjunto de indícios robustos e coerentes, suficientes para configurar o
fumus boni iuris
e justificar a intervenção judicial, sem prejuízo de uma análise mais exauriente após a devida instrução probatória.

Da mesma forma, o perigo de dano se faz presente e é manifesto.

A argumentação dos agravantes, de que o próprio laudo da Prefeitura afasta o "risco estrutural iminente", não é capaz de descaracterizar a urgência da medida. O
periculum in mora
, neste contexto, não se traduz apenas na iminência de um colapso, mas na progressiva e contínua deterioração do bem.

O mesmo laudo que afasta o risco imediato é o que alerta, de forma expressa, que a não correção das patologias "poderão comprometer o imóvel da Sra. Romilda". Portanto, a espera pelo desfecho da lide pode acarretar o agravamento dos danos, tornando a reparação futura mais complexa, custosa e, eventualmente, ineficaz.

Assim, a intervenção judicial, neste momento, visa justamente a acautelar o direito e preservar a utilidade do resultado final do processo.

Quanto à alegação de prescrição, reitero que tal matéria não foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, de modo que sua apreciação originária por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância.

Contudo, no que tange ao valor da multa diária por descumprimento, assiste parcial razão aos agravantes. As astreintes, embora necessárias para compelir ao cumprimento da obrigação e assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, devem ser fixadas em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de não configurar enriquecimento ilícito da parte adversa, além de ser limitada a um teto máximo,
com o escopo de evitar eventual enriquecimento sem causa da parte contrária.

Em outras palavras, embora inexistam critérios legais objetivos para a fixação do valor da multa e do prazo para cumprimento da obrigação, é imprescindível que o
quantum
seja arbitrado com parcimônia, de modo a evitar o enriquecimento indevido da parte beneficiária. Ao mesmo tempo, a sanção não pode ser fixada em patamar irrisório, que comprometa sua eficácia coercitiva. Ademais, é recomendável a estipulação de um limite máximo para a incidência da multa, a fim de assegurar equilíbrio e proporcionalidade na aplicação da medida.

Nesse contexto, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia mostra-se elevado. Assim, entendo por bem redimensionar a multa para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, montante que se revela suficiente para coagir os agravantes, sem se tornar excessivamente oneroso. Ademais, para garantir a proporcionalidade, fixo um teto para a incidência da multa no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a multa por descumprimento para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo, no mais, incólume a r. decisão fustigada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar